Tribunal: TJDFT
Processo: 0726414-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presente a culpabilidade pertencente ao substrato do crime. Isso porque, no caso dos autos, o réu não comprovou a alegada situação de necessidade do menor, ônus que lhe competia, à luz do que dispõe a regra do art. 156 do Código de Processo Penal. Além disso, observa-se que os itens subtraídos do mercado não pertenciam ao gênero medicamento, o que infirma a tese aventada pela Defesa de que a subtração visava o atendimento de necessidade de saúde urgente da criança.
2. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.